Tribunal: TJPA
Processo: 0018342-58.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018342-58.2020.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA, JOAO FERREIRA DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O arcabouço probatório é vasto e suficiente para sustentar a condenação de ambos os apelantes, restando claro nos autos que agiram em conluio, não havendo que se falar em absolvição.

2. O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA e JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pelo delito do art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II do CP, imputando, a cada um, a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

As penas restaram, ainda, substituídas por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões, pedem sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência de provas de autoria e
in dubio por reo
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“(...) por volta de 03h30min de 02/11/2020, os denunciados, em conluio delitivo, tentaram furtar, mediante arrombamento, objetos do interior das Lojas Americanas. Descreve-se que policiais militares, em ronda, perceberam a movimentação suspeita em frente à loja, notando que a porta principal estava arrombada e que CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA estava no interior do estabelecimento separando várias mercadorias em uma sacola, enquanto JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO aguardava dentro de uma kombi, que seria usada para transportar o produto do crime, e sobre a qual aferiu-se possuir registro de furto. (...)”

São os fatos.

Conforme relatado, os apelantes pedem sua absolvição, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio por reo
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos na sentença e constam das mídias dos autos:

A testemunha de acusação Fagner Felipe Silva Batista, policial militar, relatou em juízo que, durante ronda às 03h30min, perceberam uma movimentação suspeita nas Lojas Americanas, com a porta aparentando estar arrombada e com uma kombi estacionada em frente. Disse que conseguiam ver pelo “buraco” na porta que CRISTIANO estava dentro da loja e viram JOÃO na parte de trás da kombi, a qual estava com registro de roubo e onde encontraram perna-manca e outros materiais que foram utilizados no arrombamento.

A testemunha de acusação Cleison da Silva Mendes, policial militar, relatou em juízo que, durante ronda, suspeitaram que algo estivesse ocorrendo nas Lojas Americanas. Perceberam que a loja estava arrombada e que havia uma kombi estacionada em frente, sendo que um dos denunciados estava no interior do estabelecimento e o outro dentro do veículo, na parte de trás. Afirmou que viram o suspeito que estava dentro da loja tentando retirar de lá uma caixa de som. Disse, ainda, que dentro da kombi havia barras de ferro e pedaços de madeira que supõe terem sido utilizados para o arrombamento da loja.

A ação delituosa restou bem delineada nos autos.

Como bem salientou o juízo,
das provas produzidas, afere-se que os denunciados tentaram, por volta de 03h30min, subtrair mercadorias das Lojas Americanas, não obtendo sucesso porque policiais os flagraram
.

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado
a quo
assim registrou:

Os policiais ouvidos em juízo apresentaram versão uníssona, informando que durante ronda perceberam movimentação estranha nas Lojas Americanas, razão pela qual foram averiguar e encontraram um dos denunciados no interior do estabelecimento e o outro numa kombi que estava estacionada em frente ao local.

O policial Fagner Batista esclareceu que o fato ocorreu por volta de 03h30min, que CRISTIANO estava no interior da loja, enquanto JOÃO aguardava na kombi, que possuía registro de roubo. Acrescentou o policial Cleison Mendes que chegaram a presenciar uma tentativa sem sucesso de tirar de dentro da loja uma caixa de som.

Nota-se que o depoimento judicial dos policiais estão harmônicos e não denotam qualquer tipo de inverdade ou má-fé. Apresentaram ambos versão pormenorizada dos fatos e segura, comprovando que os denunciados realmente foram flagrados tentando subtrair objetos de dentro das Lojas Americanas.

Mister pontuar que, considerando-se o fato de que a kombi que estava estacionada em frente à loja possuía registro de roubo e que JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO se encontrava no interior dela, mais precisamente na parte de trás, é de se inferir que ele estava dando apoio ao furto às Lojas Americanas, aguardando a retirada das mercadorias do local por seu comparsa, para auxiliar no transporte, consumando a subtração.

Sem reparos a fazer.

Acerca dos depoimentos dos policiais como meio de prova:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Não há, portanto, que se falar em absolvição.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024